Tribunal: TJSP
Processo: 1001474-15.2019.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Revisão de aposentadoria. Pretensão de conversão de aposentadoria por invalidez proporcional em aposentadoria por invalidez integral. Impossibilidade. Ocorrência da prescrição do fundo de direito. Decreto no 20.910/32. Pretensão de obstar os descontos, na folha de pagamento de valores pagos a maior, em virtude de erro no pagamento da aposentadoria. Possibilidade. Erro exclusivo da Administração.

Ementa:
Revisão de aposentadoria. Pretensão de conversão de aposentadoria por invalidez proporcional em aposentadoria por invalidez integral. Impossibilidade. Ocorrência da prescrição do fundo de direito. Decreto no 20.910/32. Pretensão de obstar os descontos, na folha de pagamento de valores pagos a maior, em virtude de erro no pagamento da aposentadoria. Possibilidade. Erro exclusivo da Administração. Verba alimentar. Segurança jurídica e boa-fé. Pretensão de que a proporcionalidade no cálculo da aposentadoria seja efetuada conforme tempo de contribuição exigido para os agentes penitenciários (30 anos de contribuição). Impossibilidade de aplicação das regras da aposentadoria especial dos agentes penitenciários à aposentadoria por invalidez. Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade integral, nos termos do art. 6o da LC no 432/85. Impossibilidade diante da concessão de aposentadoria com proventos proporcionais. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.